Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004324-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), VOLMIR TOLOTTI - CPF: 460.764.921-04 (AGRAVANTE), VALLOURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.346.949/0001-34 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUANTO À ABSTENÇÃO DO CREDOR EM PROMOVER A EXECUÇÃO DO TÍTULO E/OU A SUSPENSÃO DE EVENTUAL AÇÃO EXECUTIVA EM CURSO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura de ação ordinária que visa a nulidade do título executivo não possui o efeito de impedir o manejo da execução, de acordo com o artigo 784, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLMIR TOLOTTI em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória no 1003893-58.2021.8.11.0003, manejados em desfavor de VALLOURA AGROPECUARIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de realizar em detrimento do agravante, a execução das obrigações firmadas na CPR No 01/2020, com vencimento para 30 de maio de 2021, até o julgamento final desta lide e/ou a suspensão de eventual ação executiva, bem como dos procedimentos, porventura, adotados para exigir o cumprimento da referida CPR.

Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a agravada se abstenha de realizar a execução das obrigações firmadas na CPR No 01/2020, até o julgamento final do recurso.

Afirma que é produtor rural e tem a sua atividade voltada para a área de produção de grãos e, nos meados do ano de 2020, adquiriu junto à agravada, insumos agrícolas (defensivos, adubos, dentre outros) para viabilizar o cultivo de soja em sua propriedade, ficando estabelecido entre as partes ora litigantes que o pagamento pelos insumos se daria por meio da entrega de sacas de soja, sendo tal obrigação estabelecida na CPR No 01/2020, no valor de R$2.541.000,00, com vencimento para 30 de maio de 2021.

Pontua que, após o manejo dos produtos utilizados com a orientação técnica da própria agravada, descobriu que estes eram imprestáveis ao fim buscado, uma vez que a sua produção agrícola foi consideravelmente afetada.

Consigna que, diante de tais circunstâncias, informou a agravada, esperando que esta reconhecesse a sua má conduta comercial para isentá-lo de quaisquer obrigações inerentes à versada CPR e, ainda, reparasse os danos experimentados.

Menciona que a agravada além de não reconhecer os defeitos dos produtos comercializados, passou a noticiar ao agravante que iria executar o título em questão, caso não cumprisse com as obrigações ali previstas.

Discorre, ao final, sobre a probabilidade do direito invocado, justificando-se, assim, a concessão da tutela de urgência invocada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 80329482.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 81618460, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

O d. Julgador
a quo
prestou as informações pertinentes no Id. 80450954.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso em análise o douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido feito pelo agravante para impedir que a demandada/agravada intente a ação de execução das obrigações firmadas na CPR No 01/2020 e, caso já o tenha feito, que determine a suspensão do feito executivo.

O agravante defende, em síntese, que eventual a execução do título ocasionará prejuízos decorrentes de atos expropriatórios, uma vez que se encontra pendente de discussão na vertente ação declaratória a inexigibilidade da dívida, decorrente da ineficácia dos defensivos agrícolas.

Pois bem.

Para a concessão de tutela provisória, está o magistrado adstrito a perquirir superficialmente seus pressupostos autorizadores, uma vez que o exame detalhado da prova será efetuado no julgamento de mérito do processo, fazendo-se necessário, portanto, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, como já mencionado por ocasião da análise da antecipação de tutela recursal, deve-se ressaltar que, nos termos do disposto no § 1o do art. 784, do Código de Processo Civil:
“A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Além disso,
“Não é cabível medida cautelar para impedir que a parte contrária ingresse em juízo com a ação ou a execução que tiver contra o requerente

(RSTJ 10/474, 12/418, 19/394, 56/317, 58/200, STJ-RT 661/186, 663/190, 665/183, RT 732/272, JTA 105/156, 108/154, RF 304/257). Se o juiz a conceder, sua decisão poderá ser cassada através de mandado de segurança (RSTJ 27/218 e STJ-RT 693/224, bem fundamentado, 74/145)”.

Sobre o tema, segue a lição de Theotonio Negrão e outros:

“'Tutela antecipada. Pedido formulado em ação declaratória de inexistência de obrigação cambial.
A tutela antecipatória não pode ir ao extremo de impedir o credor de cobrar o que entende lhe ser devido, porque isto implicaria em cercear-lhe o direito de ação, garantido pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal'
(RSTJ 57/391).” (
apud Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Ed. Saraiva, 2016, nota 2 ao art. 297 - destaquei).

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021